Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710505-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: ODONTO FENIX LTDA - ME, ANTONIO MANOEL DE SOUZA, RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME contra decisão proferida pela i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0032970-93.2014.8.07.0001 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de ANTÔNIO MANOEL DE SOUZA e outros, indeferiu o pedido de consulta ao INFOJUD e penhora de quotas sociais. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora